Tribunal: TJMT
Processo: 1026403-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026403-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), EDMAR JOSE DA SILVA - CPF: 487.253.821-87 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO - CPF: 003.597.181-91 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FLAVIA VIERO ANDRIGHETTI BORGES - CPF: 817.404.841-34 (ADVOGADO), YANA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 716.012.441-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. USO RESIDENCIAL DEMONSTRADO. DESNECESSIDADE DE SER O ÚNICO IMÓVEL.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em
virtude d
e decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 88.663, objeto de penhora, sob o fundamento de ausência de comprovação de ser o único bem da entidade familiar utilizado como residência.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel penhorado, utilizado como residência habitual da entidade familiar, é protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, mesmo havendo outros bens registrados em nome do devedor.

III. R
azões de Decidir

3. A Lei no 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel utilizado como residência familiar, independentemente de ser o único bem do devedor, salvo hipóteses legais expressamente previstas.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a existência de outros imóveis não afasta a proteção legal quando não comprovado que esses bens também são utilizados como moradia da entidade familiar.

5. A prova documental juntada pelo
A
gravante
,
contas de consumo, fotos internas do imóvel e declaração de residência é suficiente para demonstrar o uso residencial do bem penhorado.

6. Incumbe ao credor, ao alegar a inaplicabilidade da proteção, o ônus de provar que há outros imóveis utilizados como residência ou que o bem penhorado não é o de menor valor, ônus não cumprido nos autos.

7. Inexistindo comprovação de que o imóvel possui frações destacáveis ou destinação mista, inaplicável a penhora parcial.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 ao bem de família independe da exclusividade patrimonial, bastando a comprovação do uso do imóvel como residência habitual da entidade familiar.

A existência de outros bens em nome do devedor não afasta

a impenhorabilidade, salvo prova de que também são utilizados como moradia.

Cabe ao credor o ônus de demonstrar a exceção legal, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.009/90.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.009/90,
arts
. 1o e 5o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.719.457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.02.2021,
DJe
11.02.2021; TJMT, AI 1031963-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.04.2025; TJMG, AI 1539089-79.2024.8.13.0000, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1026403-35.2025.8.11.0000
.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Edmar José da Silva
em virtude de decisão

proferida pelo Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Ban
c
á
r
i
o

da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1014353-29.2017.8.11.0041, promovido p
elo

Itaú Unibanco S.A.

O Juiz singular
reconheceu a possibilidade de prosseguimento da
E
xecução contra o Agravante, devedor solidário, mesmo após a recuperação judicial da empresa principal, com base no Tema 885 do STJ e no Verbete Sumular de n. 581.

Na mesma decisão, indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 88.663, sob o fundamento de falta de prova de que se trata do único bem utilizado para residência da entidade familiar.

Irresignado, o Agravante
sustenta, em síntese, que o imóvel é bem de família, apresenta provas documentais e pede a reforma da decisão para que seja reconhecida sua impenhorabilidade, com o cancelamento da penhora.

Também requer tutela recursal para suspender os efeitos da constrição até o julgamento final do Recurso.

A medida liminar foi deferida, conforme decisão
de
Id. 305666369.

Em contraminuta, o Agravado defende a manutenção da decisão, ao argumento da existência de outros imóveis em nome do Agravante e falta de comprovação de que o bem constrito seja o de menor valor, conforme exige o p
arágrafo
único do art. 5o da Lei no 8.009/90.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Edmar José da Silva
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo
Itaú Unibanco S.A.
, em razão de Cédula de Crédito Bancário firmada com a empresa Edmar José da Silva Cia. Ltda., em que o Agravante figura como devedor solidário.

No processo de referência, discute-se a penhora do imóvel de matrícula no 88.663, localizada no município de Cuiabá/MT.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, sob o fundamento de que o Executado não teria comprovado se tratar do único bem de sua propriedade, tampouco a utilização exclusiva pela entidade familiar como moradia permanente, determinando o prosseguimento da Execução e a averbação da penhora.

Inconformado, o Agravante sustenta que o imóvel é utilizado por sua família como residência habitual, sendo, portanto, bem de família nos termos da Lei no 8.009/90.

Apresenta documentos como faturas de energia elétrica e condomínio em nome da esposa, além de fotografias dos cômodos do imóvel, com o objetivo de demonstrar que ali reside com seus familiares.

O Agravado, em contraminuta, afirma que o Agravante possui outros imóveis registrados em seu nome, o que afasta a aplicação da regra da impenhorabilidade.

Defende que, havendo múltiplos imóveis residenciais, a proteção da Lei no 8.009/90 só incide sobre o de menor valor, conforme o parágrafo único do art. 5o da referida norma, ônus esse que, segundo alega, não foi satisfeito.

Requereu, assim, o desprovimento do Recurso.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste Tribunal consiste em verificar se o imóvel de matrícula no 88.663, objeto de penhora nos autos da Execução, preenche os requisitos legais para ser considerado bem de família, nos termos estabelecidos pela Lei no 8.009/90.

Em outras palavras, trata-se de apurar se, diante da prova coligida aos autos, é possível reconhecer a proteção legal ao bem, impedindo sua alienação judicial para satisfação de dívida oriunda de contrato bancário.

A Lei no 8.009/90 dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida, ressalvadas as hipóteses expressamente excepcionadas.

Trata-se de norma de ordem pública, destinada a proteger o núcleo familiar contra riscos de vulnerabilidade social decorrentes da perda do domicílio, circunstância que pode comprometer a dignidade humana, fundamento maior do Estado Democrático de Direito.

Conferindo interpretação sistemática e teleológica a essa norma, o Superior Tribunal de Justiça, na qualidade de guardião da legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que a proteção legal conferida ao bem de família não se subordina à exigência de exclusividade patrimonial.

O que verdadeiramente se exige é que o imóvel esteja destinado à moradia habitual da entidade familiar, ainda que existam outros bens registrados em nome do devedor, desde que estes não ostentem a mesma função residencial. Nesse sentido
, destacam-se os seguintes precedentes:

Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90 (
AgInt
no
AREsp
n. 1.719.457/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021,
DJe
11/02/2021).

E
,
também,
com especial relevo, por se tratar de julgado da Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

O imóvel residencial ocupado pela entidade familiar é impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90, desde que comprovada a utilização do bem para fins de moradia (TJMT – AI no 1031963-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 19/04/2025, DJE 19/04/2025).

No caso,
a documentação trazida aos autos pelo Agravante é suficiente para demonstrar que o imóvel objeto da penhora serve, efetivamente, como moradia da entidade familiar. Foram apresentadas contas de energia elétrica e condomínio emitidas em nome da esposa do executado, além de registros fotográficos dos cômodos internos do imóvel e declaração expressa de domicílio. Esses elementos, somados, formam um conjunto probatório robusto que comprova a destinação residencial do bem.

Por outro lado, o Agravado, embora tenha alegado a existência de outros imóveis registrados em nome do Executado, não logrou demonstrar que tais bens
sejam destinados
como residência ou que o bem ora discutido não seja o de menor valor, ônus que lhe incumbia diante da alegação de abuso da proteção legal.

A simples existência de múltiplas propriedades não é suficiente para afastar a proteção conferida ao imóvel em que reside a família, ainda que este não seja, necessariamente, o único de titularidade do devedor.

Cumpre ressaltar que o parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.009/90 exige, para afastar a impenhorabilidade, não apenas a existência de outros imóveis, mas também que tais bens sejam utilizados como residência.

De forma mais precisa, apenas se cogita afastar a proteção legal quando a entidade familiar efetivamente reside em mais de um imóvel, situação que não se configurou nos autos.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que as exceções à regra da impenhorabilidade do bem de família devem ser compreendidas de forma restritiva, jamais ampliadas por analogia ou presunção. Tal orientação reforça a natureza protetiva da norma, cujo propósito é assegurar a moradia familiar como núcleo de estabilidade e dignidade, afastando qualquer interpretação que enfraqueça esse objetivo constitucional.

Aliás, nesse mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em julgado que oferece contribuição relevante à compreensão do tema:

Nos termos da Lei no 8.009/90, o reconhecimento da impenhorabilidade não pressupõe que o imóvel seja o único bem do casal ou entidade familiar, mas que seja comprovadamente utilizado como residência, ou seja, moradia permanente. Mesmo quando há mais de um imóvel, a discussão a respeito de seu valor só tem cabimento, para saber se é o de menor valor, nos termos do parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/90, na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência. O imóvel passível de fracionamento e desmembramento pode ser objeto da penhora na parte que não constitui a residência da família. (TJ-MG – AI: 1539089-79.2024.8.13.0000, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a Câmara Cível, julgado em 08/05/2024, DJE 08/05/2024).

Referido precedente reforça a premissa de que a proteção legal ao bem de família somente se afasta quando há prova concreta de que a entidade familiar possui e efetivamente utiliza mais de um imóvel com finalidade residencial, o que não ocorre na hipótese.

Também não ficou d
emonstrado
que o imóvel constrito possua área desmembrável ou que parte dele tenha destinação distinta da moradia, hipótese que, se devidamente comprovada, poderia autorizar a penhora parcial. Como tal comprovação não se produziu, subsiste, de forma integral, a proteção conferida pela Lei no 8.009/90.

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento,
reformo

a decisão agravada e declaro a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 88.663, por se tratar de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90.

Determino, por conseguinte, o imediato cancelamento da penhora e da respectiva averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025